Tribunal: STF
Processo: Rcl 44876
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Eurico Uady Gomes e outra, em face de decisão proferida pelo Relator do Processo 0067338-72.2020.8.16.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
    Na petição inicial, a parte reclamante alega que autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 1.205.530 (Tema 28), paradigma da repercussão geral.
     Em apertada síntese, narra que, iniciado o cumprimento da sentença que fixou justa indenização em favor dos reclamantes em ação expropriatória, o Juízo de origem deixou de expedir precatório referente ao valor principal da dívida. Diante da inércia, relata que ingressou com pedido de correição parcial sustentando o descumprimento da tese fixada no Tema 28-RG, tendo o relator do feito indeferido o pedido de concessão de tutela de evidência.
    Diante disso, assevera que “[n]ão obstante o REsp 1.205.350/SP ter sido decidido em caráter de incidente repetitivo, o Reclamado, desprezou-o como incidente repetitivo e indeferiu a expedição dos alvarás de valores incontroversos na ação de desapropriação”. (eDOC 1, p. 10)
    Requer assim a concessão de liminar para “determinar ao Reclamado para que cumpra a decisão contida no RE repetitivo n. 1.205.350/RS, expedindo-se os alvarás da verba incontroversa”. (eDOC 1, p. 13) 
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 26)
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    Na hipótese dos autos, a parte reclamante aduz que o ato reclamado ofendeu o decidido no Tema 28 da repercussão geral, dada a negativa de expedição de precatório da parte incontroversa. Transcrevo pois teor do julgado:
    “No caso em exame, depreende-se que, proferida a sentença nos autos de Ação de Desapropriação nº 000743-46.2013.8.16.0032, na qual foi julgada parcialmente procedente a ação, foi fixada indenização pela expropriação de parte da propriedade dos ora peticionários, no montante de R$ 2.607.573,90 (dois milhões, seiscentos e sete mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa centavos), já deduzida a importância atinente à cobertura florística, no importe de R$ 652.466,50 (seiscentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). 
    Observa-se que dessa sentença foi interposto recurso de apelação apenas pelos ora peticionários, pleiteando a inclusão no montante indenizatório da área relativa a exploração de palmito, bem como que o cálculo da terra nua, com cobertura florística, fosse realizado pelo mesmo valor atribuído as demais áreas. 
    Registre-se que referido recurso encontra-se na pauta para julgamento na Sessão Virtual desta semana de 09/11/2020 a 13/11/2020. 
    Dito isso, verifica-se que, proposto o cumprimento de sentença provisório pelos ora peticionários, a Magistrada ‘a quo’ determinou a intimação da executada para se manifestar a respeito do pedido de levantamento imediato dos valores depositados nos autos nº 0000743-46.2013.8.16.0062 e nº 001129-76.2013.8.16.0062, em observância ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pagasse o valor restante, nos termos do artigo 513, § 2º, do Código de Processo Civil (mov. 29.1). 
    No mov. 38 foi certificado o decurso do prazo para manifestação da executada Geração Céu Azul S.A, referente ao evento de mov. 29 e 32 (expedição de intimação) e, diante da reiteração do pedido de expedição de alvará (movs. 39 e 42.1), a Magistrada ‘a quo’ determinou a intimação do Procurador dos exequentes para que esclarecesse se o valor indicado no item a.1.1. do mov. 39.2 seria referente à honorários contratuais, determinando, caso, positivo, a juntada do contrato (mov. 43.1). 
    Prestados os esclarecimentos pelo Patrono dos ora peticionários no mov. 49.1, a Magistrada ‘a quo’ proferiu a decisão de mov. 53.1, certificando a ausência de manifestação da executada e autorizando a expedição dos alvarás, nos seguintes termos: 
    ‘1. Compulsando os autos, verifica-se que embora devidamente intimada, a parte executada não se opôs (mov. 38) a expedição de ofício de transferência dos valores depositados nos autos 0000743-46.2013.8.16.0062 e 0001129-76.2013.8.16.0062 em favor da parte exequente. 1.1. Desta forma, autorizo a expedição de ofício de transferência dos valores depositados nos autos anteriormente mencionados, na forma requerida no mov. 39. 2. No mais, cumpra-se integralmente a decisão de mov. 29.1.’ (mov. 53.1). 
    Após essa decisão, no mov. 54.1 foi juntada a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença pela executada e, posteriormente, a manifestação dos exequentes a respeito dessa (mov. 56.1). 
    Conclusos os autos em 12/09/2020, denota-se a existência de duas outras petições apresentadas pelos exequentes reiterando a expedição dos alvarás (movs. 59.1 e 60.1), estando os autos aguardando o pronunciamento do juízo. 
    Pois bem. Explanadas essas circunstâncias, tem-se que, neste juízo prefacial da presente medida, é certo que existem diversos pedidos para expedição dos alvarás para levantamento dos valores já depositados, reiteradamente apresentados pelos exequentes, inclusive deferidos pela Magistrada ‘a quo’, mas ainda não cumpridos pela Serventia. 
    Contudo, em que pese seja certo que a sentença que fixou o valor da indenização transitou em julgado para a expropriante/executada, há de se observar que houve a apresentação por ela de impugnação ao cumprimento de sentença (juntada no mov.54), na qual, inobstante não impugne os valores condenatórios, ao que se denota, estaria a impugnar as atualizações realizadas sobre tais montantes, que encontram-se já depositados em juízo, estando tal peça pendente de análise pelo Magistrado “a quo”, inclusive quanto à sua tempestividade. 
    Embora tais fatos possam denotar, prima facie, na possível paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, entendo não ser o caso de deferir, por ora qualquer medida antecipatória, sendo imperioso, diante da relevância da questão, solicitar, com urgência, informações ao juízo ‘a quo’.
    Registre-se, outrossim, que o pleito antecipatório realizado sob a forma de tutela de evidência, não seria o adequado para o presente instrumento de correição parcial. 
    (…)
    Logo, para a concessão da tutela de evidência, conforme exposto alhures, é necessário a presença de dois requisitos: primeiro, a prova documental que demonstre, com grau de probabilidade elevado, o direito em discussão, não sendo suficiente uma mera probabilidade; segundo, deve existir tese firmada em leading case ou súmula vinculante a respeito da questão, além da ausência de perigo de dano ao resultado útil do processo, sendo que o segundo requisito não se coaduna com o caso”. (eDOC 19, pp. 3-6)
    Nesses termos, ainda seria cabível a interposição de outros recursos contra a decisão reclamada, para provocar o Tribunal a quo a rever a aplicação do entendimento firmado no paradigma indicado ao caso concreto. 
    Ademais, a autoridade reclamada encaminhou informações dando conta que “foi proferida nova decisão em primeira instância (autos nº 0001082-58.2020.8.16.0062), que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a adequação do pedido dos exequentes e a prestação de caução”. (eDOC 26, p. 4) 
    Dessa forma, tendo em vista que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, incabível a presente reclamação.
    Com efeito, a reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, contornando o iter legalmente previsto para a impugnação das decisões judiciais.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO RE 760.931-RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não esgotadas as instâncias ordinárias, incabível a invocação de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, consoante o art. 988, § 5º, II, do CPC. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 38889 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.5.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente